Tribunal: TJMT
Processo: 1001404-47.2023.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001404-47.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILSON ANTONIO MULLER - CPF: 901.710.398-15 (APELANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TESE DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – POSTERIOR DEVOLUÇÃO DO VALOR PELO CONSUMIDOR - CONTRATO
EXCLUÍDO PELA INSTITUIÇÃO SEM DESCONTO DE PARCELAS –
INEXISTÊNCIA
DO DIREITO DE INDENIZAR
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

No caso, comprovou a instituição financeira que o contrato foi excluído e não houve desconto no benefício da parte autora, de modo que a improcedência da pretensão deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001404-47.2023.8.11.0013

APELANTE:

WILSON ANTONIO MULLER

APELADO:

BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WILSON ANTONIO MULLER
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Pontes e Lacerda,

Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva
, lançada autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Restituição de indenização por danos morais, ajuizada em
desfavor do
BANCO
C6 CONSIGNADO S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a sua exigibilidade em virtude do mesmo litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante alega que
em momento algum solicitou qualquer empréstimo, inclusive, mostrando sua boa fé, devolveu o valor integral ao banco apelado, inclusive após ter recebido o valor, continuou debitando no benefício previdenciário do apelante o valor do empréstimo de R$ 232,10 (duzentos e trinta e dois reais e dez centavos), demonstrando a sua mé-fé.

Ademais, “
outro ponto que evidencia a falha na prestação do serviço é a falta de diligência por parte do Apelado em investigar a origem dos débitos e em corrigir o problema de forma eficaz. A persistência dos descontos irregulares mesmo após as tentativas do Apelante de resolver a situação de forma administrativa indica uma negligência por parte do Apelado em proteger os interesses e direitos do cliente”
(sic).

Assevera que “a
situação se torna ainda mais grave com a constatação de que havia outro contrato de empréstimo ativo, dessa vez com uma instituição financeira diferente, o Banco PAN”
(sic).

Afirma que não tinha ciência dessa transação adicional e erroneamente presumiu que os descontos estavam relacionados exclusivamente ao Banco Apelado.

Enfatiza que “
a falha na prestação do serviço pelo Apelado é evidente e justifica a responsabilização deste pelos danos causados ao Apelante. A instituição financeira tem o dever legal e ético de proteger as informações dos clientes e garantir a segurança das transações realizadas, o que não foi cumprido de forma adequada pelo Apelado neste caso específico
” (sic).

Denota que o fornecedor é quem responde objetivamente pelos riscos provenientes da sua atividade econômica, na forma como determina o Código de Defesa do Consumidor, bem como a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que aduz que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Assim sendo, a sentença emitida pelo juízo a quo necessita ser reformada. Reivindica-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva, visando à responsabilização pelos danos suportados pelo Apelante, conforme estabelecido no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Requer a condenação em dano moral no intuito de ver compensados os abalos morais que o apelado ocasionou ao apelante, os transtornos sofridos, devendo o valor da indenização ser fixado no importe não inferior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), corrigidos desde a data da prolação da sentença, conforme Súmula 362 do STJ.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedentes pedidos elencados na inicial, bem como

a condenação

ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões ofertadas no Id 218907177, em que a instituição recorrida rechaça os argumentos expendidos pelo apelante, destacando a comprovação da relação negocial, e a par disso, pede o desprovimento deste apelo.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id 218916208.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, ressai dos autos que
WILSON ANTONIO MULLER
ajuizou a presente ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais em
desfavor do
BANCO
C6
CONSIGNADO S/A
,
alegando, em suma, que
é aposentado pela Previdência Social, e que a ré, no ano de 2022, entrou em contato com o autor para oferecer a abertura de uma conta corrente e um cartão de débito e o autor concordou em abrir a conta. Todavia, afirma que no mês de novembro de 2022, foi surpreendido com um depósito no valor de R$ 8.641,08 ( oito mil, seiscentos e quarenta e um reis e oito centavos) referente a um empréstimo consignado, com parcelas de R$ 232,10 (duzentos e trinta e dois reais e dez centavos). O autor em contato com o PROCON e fez a reclamação e a ré por meio do PROCON enviou boleto para fins de devolução do suposto empréstimo.

Continua narrando que mesmo fazendo a devolução do empréstimo as parcelas continuaram serem descontadas, não restando outra alternativa ao autos senão buscar a via judicial.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, por entender que o réu realizou a exclusão da averbação do empréstimo no dia 16/11/2022, conforme (Id 123106247), o referido empréstimo referente ao contrato 01011557105, foi excluído e encontra-se com situação INATIVA – EXCLUÍDA (Id 112810542) sem qualquer desconto.

Como se sabe, é regra básica do sistema probatório a de que quem alega um fato deve prová-lo. Nesse contexto, compete ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo
373
do
CPC
.

In casu
, a instituição financeira, ora apelada, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou
que a operação objeto da lide foi incluída no dia 03/11/2022 e a data da exclusão em 16/11/2022, de modo que as parcelas sequer foram descontadas no benefício previdenciário do requerente. (Id. 218906942).

A propósito, o douto magistrado de origem muito bem fundamentou a sentença sob tal premissa, a qual descrevo para evitar tautologia desnecessária,
verbis:

“
Trata-se de ação que visa à declaração de nulidade ou inexistência de negócio jurídico e o recebimento de indenização por danos morais, além da repetição de indébito em dobro, ante a suposta realização indevida de descontos no benefício previdenciário da parte autora.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a parte autora percebe aposentadoria e tomou ciência da existência de desconto em seu benefício previdenciário, relativo ao contrato de empréstimo por ele não solicitado ou contratado de forma inválida, perfectibilizado no contrato de nº 010117557105.

Assim, fora ajuizada a presente demanda visando declarar a nulidade do negócio jurídico e a inexistência de débito, ante a condição de hipossuficiência técnica e informacional da parte autora.

Em sua defesa, o requerido juntou aos autos o instrumento de contrato (Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo consignado) firmado com a parte autora, ID. 123106241 (fls. 01/05); laudo de formalização digital (ID . 123106241 - Pág. 15/16); demonstrativo de operações (ID 123106243); e comprovante de transferência eletrônica (ID 123106250);

1.1.

Da declaração de nulidade ou inexistência do negócio jurídico.

O pleito da parte autora se funda na falha da prestação do serviço, configurada pela realização do contrato de empréstimo nº 010117557105, por meio do qual foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Cabe ressaltar a lição de Pontes de Miranda, que condiciona a constituição regular do negócio jurídico à presença de três elementos essenciais, quais sejam: existência, validade e eficácia. Vencida a análise da adequação aos respectivos planos, sucessivamente, tem-se a constituição de um tratado apto à produção de efeitos jurídicos.

No caso concreto a parte autora questiona a existência e validade do negócio jurídico, aduzindo que “
não recorda de ter feito qualquer empréstimo com esse valor
”.

A parte requerida, no entanto, juntou aos autos o contrato firmado com a parte autora ID. 123106241 – Pág. 1/14; laudo de formalização digital (ID 123106241 - Pág. 15/16); demonstrativo de operações (ID 123106243); e comprovante de transferência eletrônica (ID 123106250).

É indubitável que foi creditado na conta bancária do autor o valor de R$ 8.641,08 (oito mil e seiscentos e quarenta e um reais e oito centavos) disponibilizado este no ano de 2022 (ID 123106250).

Destaque-se que, em que pese a alegação de ausência de assinatura no contrato acostado ao feito pelo requerido, a contratação de empréstimo por meio de reconhecimento facial é considerada forma válida de manifestação de vontade, conforme entendimento jurisprudencial do e. TJMT:

(...)

Dessa forma, certo é que o consumidor tem direito de cancelar o instrumento pactuado a qualquer momento, não sendo possível vincular o cancelamento do contrato ao pagamento da totalidade do saldo devedor, seja devido à mencionada descaracterização do contrato de concessão de cartão de crédito, seja em razão de expressa previsão normativa.

Com efeito, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa nº. 28 do INSS:

O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira.§ 1º Se o beneficiário estiver em débito com a instituição financeira, está deverá conceder-lhe a faculdade de optar pelo pagamento do eventual saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou por meio de descontos consignados na RMC do seu benefício, observados os termos do contrato firmado entre as partes, o limite estabelecido na alínea b do §1º do art. 3º, bem como as disposições constantes nos arts. 15 a 17.

A referida norma concede ao consumidor o direito de cancelar o cartão de crédito a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, no entanto, o cancelamento do cartão de crédito não tem o condão de extinguir a dívida, mas não poderá efetuar descontos no benefício da autora, cabendo à instituição financeira efetuar a cobrança pelos meios ordinários de cobrança de dívida.

Acontece no pleito
sub judice
que, após a devolução do valor debitado na conta do autor, o réu realizou a exclusão da averbação do empréstimo no dia 16/11/2022, conforme documento ao ID 123106247. Tal situação é comprovada no histórico de consignações juntado ao feito pelo requerente, onde o empréstimo bancário sob contrato de nº 010117557105 encontra-se com situação I
NATIVA – EXCLUIDA
(ID 112810542 – Pág. 1).

Observa-se, nessa toada, que a exclusão foi realizada pelo banco e que os descontos foram finalizados em
11/2022
.

Em contrapartida, infere-se do supracitado documento a existência do contrato nº 365128026-9, também na modalidade de empréstimo bancário, que se encontra em situação ativa. Infere-se ainda que o instrumento fora firmado com instituição financeira distinta da demandada no feito, a saber BANCO PAN.

Em mesmo sentido, denota-se que o valor da parcela concernente ao contrato nº 365128026-9 é condizente ao débito deduzido do benefício previdenciário do autor, isto é, a quantia de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), de acordo com o extrato de informações de benefício ao ID 112810542 - Pág. 2.

Nesse diapasão, tem-se que o requerido desincumbiu-se do ônus probatório do art. 373, II do CPC, ao apresentar fato extintivo do direito do (a) autor (a), especificamente o demonstrativo de exclusão de averbação do empréstimo, sendo de rigor o afastamento da invalidade do negócio jurídico.

No mais, não há comprovação de que, após a inatividade do empréstimo, o requerido persistiu em realizar descontos nos benefícios previdenciários do autor, visto que, conforme exposto alhures, as deduções apontadas pelo requerente referem-se à tratativa realizada com outra instituição financeira.

Ademais, considerando que o pagamento da primeira
parcela atinente ao empréstimo discutido estava agendado para o dia 07/12/2022 (ID 123106241 - Pág. 1) e que o fim dos descontos no extrato previdenciário registra-se em 11/2022 (ID 112810542 - Pág. 1), não restou demonstrado que o requerido realizou deduções no benefício previdenciário do requerente.

Desse modo, inviável a declaração de nulidade do negócio jurídico ou inexistência de débito e, por consequência, a condenação do requerido em indenizar a parte autora a título de danos morais ou restituição de indébito.

2. DISPOSITIVO

Diante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais e, por consequência extinguindo o processo, com resolução de mérito
.”
(id. 218907171) (
grifo nosso
).

Logo, considerando que

após a intenção do autor em cancelar o contrato a instituição financeira excluiu o mesmo, sem qualquer desconto, deve ser rechaçada a pretensão declaratória e indenizatória vertida na inicial, de modo que não há reparo a fazer na sentença.

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício, em casos absolutamente idênticos, confira:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL –
CONTRATO EXCLUÍDO
– CONTRATO INCLUSO NO SISTEMA DO INSS NO DIA 06.07.2016 E EXCLUÍDO EM 12.08.2016 –
AUSÊNCIA DE TEMPO HÁBIL PARA O DESCONTO – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar que o contrato foi excluído e não houve desconto no benefício da parte autora, a demanda deve ser julgada improcedente.
(TJ-MT 10006008020218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2022)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
MERA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CANCELAMENTO DO CONTRATO ANTES DA DATA PROGRAMADA PARA O PRIMEIRO DESCONTO
– INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – RECURSO DO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Tendo em vista que o contrato de empréstimo foi cancelado antes da data programada para o primeiro desconto, torna-se impossível qualquer desconto no beneficio previdenciário da parte apelante.
II – Nesse sentido, impossível à aplicação do dano material ou moral, razão pela qual a sentença de piso deve ser mantida. III - Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 3.000,00 (três mil), dispensando sua exigibilidade em razão da existência da concessão da assistência judiciaria gratuita”.
(N.U 1052218-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)
(grifei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO CANCELADO SEM DESCONTO DE PARCELAS –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Como é cediço, para que seja reconhecido o dano moral indenizável, é necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, ou seja, quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico.
Na hipótese, verifica-se que o Recorrente não demonstrou em que consiste o abalo causado à sua imagem, honra e/ou credibilidade pessoal, eis que contrato foi cancelado e não houve qualquer desconto em seu benefício previdenciário, de modo que deve ser mantida a sentença objurgada”.

(N.U 1016417-58.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 03/07/2022)
(grifei).

Assim, diante da ausência de ato ilícito, resta evidente que inexiste o dever de indenizar.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Por fim, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024